Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações (Em Recuperação Judicial), Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA (Em Recuperação Judicial) e Goldfarb Incorporações e Construções S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos de cumprimento de sentença n. 0704659-32.2020.8.07.0004, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender não caracterizado o excesso de execução. Asseveram que a demanda originária versa sobre descumprimento de obrigação contratual, logo, o crédito é considerado existente no momento de inexecução da obrigação. Informam que o pedido recuperacional das Agravantes foi ajuizado em 23/02/2017, e devidamente aprovado e homologado em 06/12/2017. Defendem que o crédito constituído é concursal, ou seja, proveniente da atividade empresarial em período anterior à Recuperação Judicial, de forma que a parte Agravada deve requerer a sua habilitação na classe I, nos termos da Lei 11.101/2005, conforme decidido pelo Superior Tribunal Justiça no Tema 1051 (REsp 1843332/RS). Aduzem que, ainda que se considere que o crédito perseguido pelo Agravado seja extraconcursal, a penhora ainda não deve persistir, tampouco o levantamento de eventuais valores pelo Agravado. Entendem que, portanto, deve ser extinto o presente cumprimento de sentença, determinando-se a habilitação do crédito executado de acordo com a recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2.005. Esclarecem, também, que, embora publicada sentença decretando o encerramento da Recuperação Judicial das Agravantes, ainda não houve o trânsito em julgado, de modo que a competência para todo e qualquer ato de execução e/ou constrição em desfavor das recuperandas permanece sendo do juízo universal. Afirmam que, na sentença de encerramento da recuperação judicial restou consignado que os créditos não habilitados na Recuperação Judicial deverão ser habilitados pela via administrativa junto à empresa executada e seu grupo, uma vez que não é mais possível a habilitação do crédito nos autos e nem em ações individuais, sob pena de favorecer alguns credores em detrimento dos demais, o que geraria a fraude contra credores. Por fim, alegam que, de acordo com o art. 9o, II, da Lei 11.101/05, os valores devidos ao Agravado devem ser atualizados somente até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, qual seja, 23/02/2017. Requerem liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, para que: a) seja obstado o aperfeiçoamento da prática de constrição, ou para que haja a determinação à retomada do status quo ante em que se encontravam as partes, caso já tenha sido levada a efeito alguma penhora nos autos; b) seja determinado que o crédito exequendo seja submetido ao procedimento da recuperação judicial, devendo o Agravado proceder à devida habilitação de seu crédito junto ao Juízo Recuperatório; c) seja determinada a atualização do valor exequendo nos termos da recuperação judicial. Preparo no id. 47632614. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A impugnação ao cumprimento da sentença foi rejeitada com base nos seguintes fundamentos (id 46816963): “Primeiramente, verifico que a parte devedora (impugnante) lastreia seu pedido quase que na integralidade na recuperação judicial relativa ao processo no 1016422-34.2017.8.26.0100, perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. No entanto, da melhor análise dos autos, verifico que tal recuperação judicial já fora finalizada por sentença, ainda em 2021, o que constante da petição de ID 106437442 e anexos, período este em que a presente demanda ainda estava em sua fase cognitiva. Assim, inaplicáveis os argumentos trazidos pelas devedoras de que deveria este feito ser suspenso ou mesmo que não deveriam incidir juros de mora sobre a dívida, o que constou dos cálculos trazidos – ID 139210238, diante de determinação do juízo universal, o que rechaça tal premissa na alegação de excesso de execução. Outro ponto a macular o pleito de excesso de execução é que as devedoras (impugnantes) não consideraram as datas efetivas de desembolso de cada parcela paga a ser restituída, mas tão somente os blocos relativos a condomínio, água, IPTU e lucros cessantes – ID 139210238, sendo que as datas corretas e os valores nominais de cada pagamento, o que não impugnado, constam das planilhas acostadas pelo credor (ID 136841284 e 139948061), as quais em conformidade com a coisa julgada. O certo é que da análise dos cálculos que acompanham a impugnação verifica-se claramente as impropriedades de não incidência de juros de mora e a não inclusão das datas específicas de desembolso, o que macula a pretensão de excesso de execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação. Preclusa esta decisão, intime-se o credor a atualizar a dívida, devido ao tempo decorrido (mais de 6 meses), bem como para que requeira a adoção de atos constritivos específicos, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III), I.” Sobre o tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação ao disposto no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, firmou tese, no âmbito dos recursos repetitivos, representada pelo Tema 1.051, segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Outrossim, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, não se sujeitando à habilitação no Juízo Universal. Ocorre que, optando o agravado por perseguir individualmente o crédito, deve aguardar o encerramento da recuperação, pois a partir do deferimento da recuperação somente o Juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. Com efeito, a eg. Segunda Seção do c. STJ decidiu que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. A propósito: AgInt nos EDcl no CC n. 174.976/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021. Na espécie, a sentença de encerramento da recuperação judicial foi proferida em 13/10/2021 (id 46816965). Contudo, em consulta ao andamento processual da recuperação judicial em curso no TJSP (autos n.1016422-34.2017.8.26.0100), verifica-se que foi interposto recurso de apelação, o qual ainda se encontra pendente de julgamento. Desse modo, a recuperação judicial ainda se encontra em trâmite, não havendo sido implementado o trânsito em julgado. Logo, conquanto o crédito do agravado não possa ser apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante, diante do avançado estágio do processo recuperacional, podendo ser perseguido de forma individual, somente poderá ser efetivamente satisfeito após o término da recuperação judicial. Desse modo, não fica patente a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, pois apenas a realização do controle dos atos de constrição patrimonial é que fica sujeito ao controle do Juízo Universal. Ou seja, conquanto viável, no caso concreto, a efetivação de penhora pelo Juízo Cível, a parte agravada deverá aguardar o encerramento da recuperação, não lhe sendo viável que, estando ainda em curso do processo recuperacional, movimente os valores que restarem constritos, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o Juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. Nesse sentido: 07260611620228070000, Acórdão:1677558, 1a Turma Cível, Relator: TEÓFILO CAETANO, julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE : 10/04/2023. Assim, eventual expropriação condiciona-se à prévia comunicação e autorização do juiz da Recuperação Judicial. Quanto ao excesso de execução, verifica-se que a decisão agravada consignou, de forma devidamente fundamentada, que “as devedoras (impugnantes) não consideraram as datas efetivas de desembolso de cada parcela paga a ser restituída, mas tão somente os blocos relativos a condomínio, água, IPTU e lucros cessantes – ID 139210238, sendo que as datas corretas e os valores nominais de cada pagamento, o que não impugnado, constam das planilhas acostadas pelo credor (ID 136841284 e 139948061), as quais em conformidade com a coisa julgada. O certo é que da análise dos cálculos que acompanham a impugnação verifica-se claramente as impropriedades de não incidência de juros de mora e a não inclusão das datas específicas de desembolso, o que macula a pretensão de excesso de execução”. Logo, não verifico, neste ponto, a probabilidade de provimento do recurso que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Assim, DEFIRO parcialmente a liminar, apenas para determinar que eventual expropriação se condiciona à prévia comunicação e autorização do juiz da Recuperação Judicial. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator